Tribunal: TJPA
Processo: 0006136-56.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________________, PUBLICADO EM _________________.
PROCESSO Nº 0006163-56.2017.8.14.0000.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.576, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADA: CICLO CAIRU LTDA.
ADVOGADO: PAULO ZANELLATO - OAB/PR 42.234 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DOS TEMAS 816 E 863 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. O tema 816, que trata da incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, bem como dos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório; e o tema
863,
que trata dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, tiveram recursão geral reconhecida no STF.
2. Considerando que os temas acima descritos realmente tiveram a sua repercussão geral reconhecida e podem influir no presente julgamento, bem como o disposto no art. 1.035, §5º do CPC/15, há clara necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento dos temas acima indicados.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe ofereceram provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Plenário virtual com inicio em 27/07/2020 ate 03/08/2020
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
PROCESSO Nº 0006163-56.2017.8.14.0000.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.576, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADA: CICLO CAIRU LTDA.
ADVOGADO: PAULO ZANELLATO - OAB/PR 42.234 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO N. 208.576, PUBLICADO EM 03/10/2019
, de minha lavra, apenas para suspender a exigibilidade da multa no que concerne ao valor que excede o percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação tributário principal devida pelo agravado a título de ICMS, até julgamento da ação principal, nos termos do art. 1.109, I do CPC/15.

Alega que há omissão da decisão embargada quanto ao debate do tema 816 e 863 perante o STF, havendo pendência de julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral e que tem relação direta com o presente caso, já que o primeiro trata dos limites para fixação de multa fiscal moratória e o segundo dos limites da multa fiscal qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio, ambas considerando a vedação constitucional ao efeito confiscatório. Requer o prequestionamento da matéria para fins recursais, do art. 3º, 150, IV, §2º, III da Constituição Federal e art. 20 da LINDB.

Apesar de devidamente intimado, a empresa embargada não ofereceu contrarrazões, conforme Certidão de fls. 210.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente a questão apresentada, verifico que realmente
os temas
816
,
que trata da
i
ncidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, bem como dos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório; e o tema
863
,
que trata dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, tiveram recursão geral reconhecida no STF.

Portanto, considerando que os temas acima descritos realmente tiveram a sua repercussão geral reconhecida e podem influir no presente julgamento, bem como o disposto no art. 1.035, §5º do CPC/15, in verbis:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Ante o exposto, conheço e ofereço provimento aos Embargos de Declaração, para determinar a suspensão do presente feito até que sejam julgados os temas 816 e 863 do STF, devendo o presente feito ser encaminhado para o setor competente de monitoramento desta Corte.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora